Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF E PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/2009).
2. O artigo 27 da Lei no 12.153/2009 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, cujo artigo 2o assenta que o processo, nos Juizados Especiais, deve se orientar “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” e o artigo 3o estabelece a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar “causas cíveis de menor complexidade”.
3. Tal premissa advém da própria Constituição Federal, consoante o artigo 98, inciso I, ao dispor que os juizados especiais são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade.
4. Consoante entendimento sedimentado por esta eg. Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 (Acórdão no 1023716), as ações que versam sobre fornecimento de serviços de saúde não possuem, necessariamente, complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo imprescindível, para tanto, a verificação da complexidade no caso concreto. Ademais, em tais demandas, o valor atribuído à causa é meramente estimativo e, desse modo, irrelevante para fins de definição da competência.
5. Na hipótese sob análise, não se verifica, de plano, a necessidade de produção de prova pericial, pois o relatório médico juntado aos autos atesta, com clareza, a necessidade de utilização do medicamento indicado, a cada seis meses, a fim de evitar sequelas permanentes, constando, ainda, dos autos, sentença favorável proferida em processo ajuizado pelo mesmo beneficiário, com vistas à cobertura, pelo plano de saúde, de aplicação anterior de idêntico medicamento.
6. Ressalte-se que a negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde não se fundamenta em questionamentos quanto à eficácia do medicamento indicado, mas, sim, no fato de estar o beneficiário cumprindo o período de carência contratual, constando, expressamente, da recusa que o tratamento “só poderá ser realizado a partir de 16/02/2025”.
7. Saliente-se que, caso haja necessidade, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exames técnicos, por pessoas habilitadas, em processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
8. Nesse contexto, não se vislumbra, no caso concreto, a necessidade de produção de prova pericial, inexistindo complexidade capaz de justificar a competência da Vara Fazendária, sendo, portanto, competente para a resolução da lide o d. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
9. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitante.